Tribunal: TJMT
Processo: 1017071-78.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017071-78.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), GERSON SULZBACHER - CPF: 616.163.620-49 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (EMBARGADO), OSMAR SCHNEIDER - CPF: 028.496.150-72 (ADVOGADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), SOPHIA AGRONEGOCIOS LTDA - ME - CNPJ: 10.787.132/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO DO AVALISTA - CAUSA DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO - CITAÇÃO DO DEVEDOR PRINCIPAL - OMISSÕES REJEITADAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que desproveu Recurso de Apelação Cível em Ação de Execução de Título Extrajudicial.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há omissões no acórdão embargado quanto à análise da causa interruptiva da prescrição

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração não são cabíveis para reanálise do mérito da causa, sendo admitidos apenas em casos de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, o que não se verifica no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

Dispositivos relevantes citados:

Artigo 943 do CC, artigo 936 do CPC e artigo 1025 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

O aresto desta 5ª Câmara de Direito Privado, do Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Gerson Sulzbacher
, em desfavor da
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA - Sicredi Sudoeste MT/PA
, foi, à unanimidade, desprovido, cuja ementa restou assim grafada:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO CARACTERIZAÇÃO – CITAÇÃO DOS CODEVEDORES EM DATAS DISTINTAS - CITAÇÃO DE UM INTERROMPE A PRESCRIÇÃO QUE CORRE CONTRA OS OUTROS (ART. 204, § 1º, DO CC) - AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“
A interrupção por um dos credores solidários aproveita aos outros; assim como a interrupção efetuada contra o devedor solidário envolve os demais e seus herdeiros”
(art. 204, § 1º, CC)

Somente incidirá a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado (art. 202, parágrafo único, do CC), o que não ocorreu no caso dos autos (id. 234726177).

Gerson Sulzbacher
opôs Embargos de Declaração, alegando omissões no julgado em relação (1) a análise do parágrafo único do artigo 202 do Código Civil, porque a citação do devedor solidário ocorreu em 2023, enquanto a citação do devedor principal, que interrompe a prescrição, foi em 2017. Assim, o prazo prescricional quinquenal já havia sido ultrapassado, pois a interrupção da prescrição ocorre apenas uma vez.

Além disso, a citação tardia na condição de devedor solidário resultou na prescrição do direito material e não na prescrição intercorrente.

Por isso, requer o acolhimento dos embargos para atribuir efeitos infringentes ao acórdão embargado (id. 235972668).

O Embargado contrarrazoou o recurso, rechaçando as alegações aventadas (id. 238683665).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Conforme relatório acima,
Gerson Sulzbacher
opôs Embargos de Declaração, contra o acórdão que, à unanimidade, desproveu recurso que interpôs, mantendo a decisão agravada (id. 234726177).

Nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil, a interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material
, in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Mas, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso em apreço, o Embargante, Gerson Sulzbacher, alega omissões no julgamento em relação a respeito da: (1) análise do parágrafo único do artigo 202 do CC, já que a citação do devedor solitário ocorreu em 2023 e a do devedor principal em 2017, ultrapassando o prazo prescricional quinquenal; e (2) citação tardia do devedor solidário resultar na prescrição do direito material e não na intercorrente.

Não assiste razão ao Embargante
.

Na solidariedade que resulta de aval em título de executivo extrajudicial - relação jurídica cambiária -

a interrupção da prescrição em relação ao emitente no campo da ação de execução tem seu efeito alcançado ao avalista.

Nessa perspectiva, se a execução tramita regularmente contra o devedor principal, Executado, a responsabilidade do avalista persiste e somente se exaure em caso de extinção da obrigação, seja por prescrição intercorrente ou por pagamento.

Logo, enquanto hígida a natureza cambial da obrigação, remanesce a responsabilidade do garante pelo cumprimento da obrigação.

A matéria como posta não autoriza o manejo de recurso de embargos de declaração, na medida em que busca rediscutir matéria já apreciada no apelo.

O que se nota é o inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável. Todavia, se está insatisfeita com o resultado do julgamento, cabe-lhe interpor recurso às instâncias superiores, dado que os embargos de declaração não servem como sucedâneo recursal.

É importante ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme o art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo Embargante para fins de prequestionamento, mesmo que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.

Sendo assim, não se verifica as aventadas omissões no julgado embargado.

Forte nessas razões,
REJEITO
os Embargos de Declaração
interpostos por
Gerson Sulzbacher.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024